Tribunal: TJBA
Processo: 0361781-78.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0361781-78.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA Advogado(s): JURANDI BATISTA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso de apelação, alegando omissão, contradição e nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém vícios de omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem a sua modificação. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revaloração da prova, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 4. As alegações de omissão sobre autonomia administrativa e a distinção entre documentos obrigatórios e extraordinários não procedem, pois tais matérias não foram objeto do recurso de apelação e, portanto, não puderam ser apreciadas no acórdão. 5. A tese de ausência de má-fé foi devidamente enfrentada, com base nas evidências dos autos, como boletos e depoimentos. 6. Não há contradição entre autonomia administrativa e má-fé, pois a autonomia não exime a instituição de observar os limites legais, especialmente em relação à proteção do consumidor. 7. A nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa não se sustenta, uma vez que a decisão foi devidamente fundamentada, enfrentando as teses relevantes para a resolução da demanda. IV. Dispositivo e tese 8. Pedido improcedente. Recurso rejeitado. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria devidamente analisada e fundamentada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material do julgado." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR o recurso aclaratório, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 01